Tribunal: TJMT
Processo: 1056393-39.2023.8.11.0001
Órgão julgador: EDSON DIAS REIS
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-03-10
Data de publicação: 2025-03-14

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1056393-39.2023.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
EDSON DIAS REIS

Turma Julgadora:

[DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, DES(A). JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE]

Parte(s):

[SUILENE RAMOS DE MAGALHAES - CPF: 896.528.511-91 (RECORRIDO), ROGERIO TEOPILO DA CRUZ - CPF: 008.128.001-76 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (RECORRENTE), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
VOTO DO DR. EDSON DIAS REIS - RELATOR: Nego Provimento ao Recurso. DECLARAÇÃO DE VOTO DA DRA JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE - 1a VOGAL: Peço vênia apenas para votar pela aplicação, de ofício, do artigo 406 do Código Civil durante todo o período a ser corrigido, considerando que se trata de matéria de ordem pública, não sujeita a marco temporal. DECLARAÇÃO DE VOTO DO DR. JOÃO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE - 2o VOGAL: Com a devida vênia acompanho parcialmente o voto do D. relator com os acréscimos anotados pela D. 1a Vogal POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO, NOS TERMOS DO VOTO DA PRIMEIRA VOGAL.

E M E N T A

RECURSO INOMINADO. ENERGIA ELÉTRICA.
RECUPERAÇÃO DE CONSUMO
. PROVAS DE IRREGULARIDADES NO MEDIDOR PRODUZIDAS DE FORMA UNILATERAL.
TOI SEM A PARTICIPAÇÃO DO CONSUMIDOR.
AUSÊNCIA DE OBSERVÂNCIA DO ART. 248 DA RESOLUÇÃO NORMATIVA 1000/2021 – ANEEL. PROVA UNILATERAL. IMPOSSIBILIDADE.
CORTE
DE ENERGIA ELÉTRICA. ILEGALIDADE. DANOS MORAIS CONFIGURADOS.

PLEITO DE REDUÇÃO NÃO ACOLHIDO. INDENIZAÇÃO FIXADA DENTRO DOS PARÂMETROS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

1.
A produção de provas produzidas de forma unilateral, consistentes em foto de medidor e Termo de Ocorrência e Inspeção elaborada pelos prepostos da concessionária de energia elétrica, sem a participação do consumidor, não se presta para comprovar a existência de eventual falha no equipamento de medição.

2. A interrupção indevida do fornecimento de energia elétrica caracteriza
falha na prestação do serviço essencial e gera dano moral in re ipsa,
sendo desnecessária a comprovação de prejuízo concreto pelo consumidor.

3. O valor da indenização fixado em R$ 5.000,00 mostra-se adequado e proporcional às circunstâncias do caso, não comportando redução.

4. Sentença mantida. Recurso desprovido.

R E L A T Ó R I O

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. no 38 da Lei no 9.099 de 26 de setembro de 1995.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Turma:

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. no 38 da Lei no 9.099 de 26 de setembro de 1995.

Trata-se de recurso inominado contra a sentença que apresentou a seguinte parte dispositiva:

“
Ante o exposto, nos termos do artigo 487, I, do CPC,
OPINO
pela
PARCIAL PROCEDÊNCIA
dos pedidos formulados pela reclamante para:

a)
declarar
inexigível a recuperação de consumo no valor de R$ 1.063,22, referente ao TOI no 113670256,
confirmando
a medida liminar deferida, e
determinar
que o valor de R$ 219,77, já adimplido pela consumidora quanto à essa cobrança ora declarada indevida, seja compensado nas próximas faturas de consumo regular;

b)
condenar
a requerida no pagamento de danos morais no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), devendo a quantia ser acrescida de juros de mora de 1% ao mês, a partir da citação, e correção monetária segundo o INPC, a partir da prolação da sentença, nos termos do Enunciado 362 do STJ.”

Colendos pares;

O cerne da controvérsia cinge-se à legalidade da cobrança por
recuperação de consumo
efetuada pela concessionária recorrente, bem como à ocorrência de danos morais decorrentes da suspensão indevida do fornecimento de energia elétrica.

A recorrente defende a validade da cobrança, alegando que a inspeção realizada identificou desvio de energia no ramal de entrada, o que teria gerado a necessidade de faturamento de consumo não registrado. Argumenta, ainda, que o procedimento seguiu a Resolução Normativa no 1000/2021 da ANEEL, e que a autora foi devidamente notificada sobre a irregularidade constatada.

Entretanto, ao compulsar os autos, verifico que a concessionária não demonstrou ter cumprido integralmente as exigências normativas que regem a apuração de fraudes e a consequente cobrança de recuperação de consumo.

Nos termos do artigo 248 da Resolução Normativa no 1000/2021 da ANEEL, a distribuidora tem o dever de realizar a inspeção do sistema de medição com a presença do consumidor ou, na sua ausência, garantir a devida notificação. Além disso, nos casos em que se apure irregularidade, é obrigatória a realização de laudo técnico emitido por órgão metrológico oficial (INMETRO).

Entretanto,
não há nos autos, prova de que o procedimento de averiguação atendeu a determinação da legislação, bem como de que a parte consumidora participou e acompanhou a inspeção realizada ou que, em sua ausência, a notificação foi realizada conforme determina a legislação (consta em id. 153558180 a carta da lavra da ré, e no id. 153558165 um protocolo de envio sem informação precisa quanto à entrega).

Assim, se não há prova de que a consumidora tenha sido devidamente notificada para acompanhar a inspeção, tampouco de que o equipamento tenha sido submetido à perícia técnica oficial, sendo que a concessionária se limitou a apresentar o Termo de Ocorrência e Inspeção (TOI) e fotografias unilaterais, esses elementos se tornam insuficientes para comprovar a fraude alegada.

Com efeito, a produção de provas produzidas de forma unilateral, sem a oportunizar a ampla defesa e contraditório, consistentes em foto de medidor e Termo de Ocorrência e Inspeção elaborada pelos prepostos da concessionária de energia elétrica, sem a participação do consumidor, não se presta para comprovar a existência de eventual falha no equipamento de medição.

Esse entendimento, aliás, encontra amparo na jurisprudência desta Turma Recursal, que tem reiteradamente invalidado cobranças de recuperação de consumo lastreadas exclusivamente em provas unilaterais, sem a observância das garantias mínimas ao consumidor:

"Não prospera o auto de infração lavrado sem observância da ampla defesa e do contraditório, seja pela ausência de perícia técnica sobre o medidor supostamente adulterado, seja pela impossibilidade de imputação objetiva ao consumidor de eventual irregularidade constatada no equipamento de medição" (TJMT, N.U. 1027877-77.2021.8.11.0001, julg. em 19/09/2022).

Assim, considerando que a recorrente não se desincumbiu do ônus de comprovar a regularidade do procedimento, correta a sentença ao declarar a inexigibilidade da cobrança referente à recuperação de consumo, nos termos do artigo 373, II, do CPC.

Em relação aos danos morais, restou incontroverso nos autos que, em razão da cobrança indevida, houve interrupção do fornecimento de energia elétrica no imóvel da autora, o que, por si só, configura falha grave na prestação do serviço essencial.

A interrupção indevida de serviço público essencial gera dano moral
in re ipsa,
ou seja, presumido, dispensando a necessidade de prova do sofrimento suportado pelo consumidor. O Superior Tribunal de Justiça já consolidou esse entendimento:

"A interrupção indevida de serviço público essencial acarreta dano moral presumido, sendo desnecessária a comprovação de prejuízo concreto pelo consumidor" (STJ, AgRg no AREsp 67.064/BA, Rel. Min. Sidnei Beneti, DJe 22/10/2012).

A propósito:

RECURSO INOMINADO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C DANOS MORAIS.
FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. RECUPERAÇÃO DE CONSUMO. POSSÍVEL IRREGULARIDADE NO MEDIDOR DE ENERGIA ELÉTRICA. TERMO DE OCORRÊNCIA E INSPEÇÃO REALIZADO DE FORMA UNILATERAL.
RECUSA DE ASSINATURA. DESATENDIMENTO AO PROCEDIMENTO PREVISTO NA RESOLUÇÃO N.o 1.000/2021. TENTATIVAS DE RESOLUÇÃO DA CELEUMA NA SEARA ADMINISTRATIVA SEM ÊXITO. TEORIA DO DESVIO PRODUTIVO DO CONSUMIDOR.
CORTE DE ENERGIA ELÉTRICA
.
ILEGALIDADE. DANOS MORAIS CONFIGURADOS
. QUANTUM INDENIZATÓRIO A SER FIXADO DE ACORDO COM OS POSTULADOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ NÃO CONFIGURADA. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1. Trata-se de ação em que a Recorrente postula pela desconstituição de débito e reparação por danos morais, em razão da emissão de fatura de recuperação de consumo e indenização por danos morais.

2. Com relação à fatura de recuperação de consumo, havendo suspeita de fraude no medidor de energia elétrica, a concessionária tem o dever de realizar a aferição do medidor e demais equipamentos, na forma do artigo 248 da Resolução Normativa n.o 1000/2021 da ANEEL, devendo todo o procedimento ser acompanhado pelo consumidor, de forma a garantir o seu direito de defesa. Nesse contexto, para a apuração de eventual irregularidade no funcionamento do aparelho medidor, é necessária a emissão de laudo de avaliação técnica por órgão metrológico oficial (Inmetro).

3. Inexistindo comprovação de que a inspeção e procedimento administrativo tenham sido acompanhados pela consumidora - em total ofensa ao direito de defesa -, a declaração de inexistência do débito referente à recuperação de consumo é medida que de rigor se impõe. 4. Frise-se que embora conste no TOI (Termo de Ocorrência e Inspeção) recusa da consumidora em receber o mencionado documento, não há provas no feito de posterior envio, consoante determinação inserta no artigo 591, § 3.o da Resolução Normativa n.o 1.000/2021 da ANEEL, que assim dispõe: “Em caso de recusa do recebimento do TOI ou se não for o consumidor que acompanhar a inspeção, a distribuidora deve enviar ao consumidor em até 15 (quinze) dias da emissão, por qualquer modalidade que permita a comprovação do recebimento, a cópia do TOI e demais informações dos incisos do caput.”

5. No caso em comento, somente foi encaminhado a consumidora a CARTA AO CLIENTE com a fatura de cobrança a título de recuperação de consumo. Não restou comprovada a emissão do TOI e intimação da consumidora para, querendo, requerer a realização de perícia técnica por órgão metrológico oficial.

6. Danos morais configurados, ante o descaso da empresa Recorrida em proceder à resolução do problema na seara administrativa, consoante reclamação administrativa efetuada junto ao Procon, bem como a suspensão do serviço essencial decorrente de cobrança indevida.

7. Quando a prestadora de serviço soluciona prontamente o infortúnio, minimizando eventuais transtornos e aborrecimentos, não se verifica a configuração do dano moral. No entanto, quando sua conduta é de resistência a reparação do erro cometido, fazendo com que o consumidor seja submetido a um calvário massacrante para o fim de obter o seu direito, caracteriza-se o dano moral.

8. Aplica-se no caso, a teoria do desvio produtivo do consumidor, já homenageada pelo C. Superior Tribunal de Justiça (REsp 1737412/SE), segundo a qual: “caracteriza-se quando o consumidor, diante de uma situação de mau atendimento, precisa desperdiçar o seu tempo e desviar as suas competências — de uma atividade necessária ou por ele preferida — para tentar resolver um problema criado pelo fornecedor, a um custo de oportunidade indesejado, de natureza irrecuperável”..

9. Demais disso, comprovada a ocorrência do corte indevido do fornecimento de energia elétrica para a unidade de consumo da Recorrente caracterizado está o dano moral e, por conseguinte, o dever de indenizar, porquanto se configura como serviço essencial à população.

10. Na fixação do montante da condenação a título de danos morais, deve-se atender a uma dupla finalidade: reparação e repressão. Portanto, há que se observar a capacidade econômica do atingido, mas também a do ofensor, com vistas a evitar o enriquecimento injustificado, mas também garantir o viés pedagógico da medida, desestimulando-se a repetição do ato ilícito.

11. Quantum indenizatório fixado em R$ 5.000,00 (cinco mil reais) que se adequa aos postulados da razoabilidade e proporcionalidade, bem como ao usualmente utilizado por esta E. Turma Recursal em casos análogos.

12. Não há se falar em aplicação de pena por litigância de má-fé quando ausente a ocorrência de qualquer das hipóteses elencadas no art. 80, do Código de Processo Civil.

13. Sentença reformada.

14. Recurso conhecido e provido.

(N.U 1024375-33.2021.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, Turma Recursal Única, Julgado em 24/04/2023, Publicado no DJE 01/05/2023)

Desse modo, a quantia de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) a título de danos morais, arbitrada na sentença, se mostra adequada ao caso concreto, estando em conformidade com os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, servindo para compensar a parte reclamante pelos transtornos sofridos, sem lhe causar o enriquecimento indevido. Também, como caráter de medida pedagógico.

Ante o exposto, conheço do recurso interposto e
nego-lhe provimento.
Condeno a parte recorrente ao pagamento de honorários advocatícios que fixo em 15% sobre o valor da condenação.

É como voto.

Edson Dias Reis

Juiz de Direito - Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/03/2025